Tribunal: TJDFT
Processo: 0001686-71.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. REVOGAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP).
2. Em virtude da absolvição do acusado, é obrigação do juiz ordenar a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas (art. 316, parágrafo único, inciso II, do CP). No caso concreto, comprovado que o fato imputado ao réu não constitui infração penal e não existirem provas suficientes para a sua condenação, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha anteriormente impostas devem ser revogadas.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.